Tribunal: TJMT
Processo: 1036767-16.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036767-16.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), GENAIR MORENO MELLO DA CRUZ - CPF: 568.103.420-87 (APELADO), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1036767-16.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Banco Itaú Consignado S.A.

Apelada
: Genair Moreno Mello da Cruz

E M E N T A

AÇÃO
DECLARATÓRIA DE NULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
–
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA E DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR EM FAVOR DA AUTORA –
FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

Segundo entendimento consolidado no STJ,
“não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020).

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1036767-16.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Banco Itaú Consignado S.A.

Apelada
: Genair Moreno Mello da Cruz

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco Itaú Consignado S.A. contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado c/c repetição de indébito e indenização por dano moral ajuizada por Genair Moreno Mello da Cruz,

julgou procedente os pedidos, declarando inexistente o débito relativo ao contrato objeto da lide, bem como condenou o banco a repetição do indébito de forma dobrada e indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o Banco Itaú consignado S.A., alegando que não há elementos fáticos que ensejam a invalidação do contrato n. 591456478.
Sustentou que,
frente à situação de inadimplência, e, para regularizar seu débito, a parte autora optou pela renegociação
de sua dívida, contrato n.o 589022866, para quitação do saldo de R$ 1.301,13 (mil trezentos e um reais e treze centavos), restando o valor líquido a ser liberado de R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais), portanto, resta evidenciado pelo próprio extrato do INSS que o contrato refinanciado n.o 589022866 foi excluído no mesmo dia em que o contrato discutido nos autos foi incluso.
Aduz que a repetição do indébito não se justifica, uma vez que não cobrou qualquer valor indevido e que não ficou configurado qualquer prática ilegal ou irregular pelo banco.

Segue afirmando sobre a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar o dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
arbitrado.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 107469797), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 25 de maio de 2022

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1036767-16.2020.8.11.0041 – Cuiabá

Apelante
: Banco Itaú Consignado S.A.

Apelada
: Genair Moreno Mello da Cruz

V O T O

Cinge-se dos autos que Genair Moreno Mello da Cruz ajuizou ação declaratória

de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento c/c repetição de indébito e dano moral em desfavor do Banco Itaú Consignado S.A., alegando estar sofrendo descontos indevidos no valor de R$38, 12 (trinta e oito reais e doze centavos) em seu benefício previdenciário, em decorrência do contrato n. 591456478, que não contratou, com início no mês de junho de 2019, no valor de R$ 1.543,13 (mil quinhentos e quarenta e três reais e treze centavos). Pugnou pela restituição das parcelas pagas em dobro, além da condenação por dano moral.

Após a regular tramitação do processo, a douta magistrada

a quo
julgou procedente o feito declarando inexistente o débito relativo ao contrato objeto da lide, bem como condenou o banco a repetição do indébito de forma em dobro e indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 20% sobre o valor da condenação (id. 107469786).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

In casu
, pelo que se denota dos autos, a apelante aduz ter sofrido descontos supostamente indevidos em seu benefício do INSS, referente ao empréstimo consignado n.
591456478
, não regularmente contratado.

Por sua vez, c
onforme se verifica da contestação, o banco argumenta que a autora firmou o contrato n.
591456478
, através de descontos no benefício previdenciário da parte autora.
Sustentou que,
frente à situação de inadimplência, e, para regularizar seu débito, a parte autora optou pela renegociação
de sua dívida, contrato n.o 589022866, para quitação do saldo de R$ 1.301,13 (mil trezentos e um reais e treze centavos), restando o valor líquido a ser liberado de R$ 242,00 (duzentos e quarenta e dois reais), portanto, resta evidenciado pelo próprio extrato do INSS que o contrato refinanciado n.o 589022866 foi excluído no mesmo dia em que o contrato discutido nos autos foi incluso.
Aduz que a repetição do indébito não se justifica, uma vez que não cobrou qualquer valor indevido e que não ficou configurado qualquer prática ilegal ou irregular pelo banco.

Conforme se depreende dos autos, a instituição bancária Caixa Econômica juntou extratos bancário demonstrando que não houve a disponibilização do valor do empréstimo, não se desincumbido de provar o fato modificativo do direito da autora, consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC, sendo impositiva a
declaração de inexigibilidade do débito.

Nesse sentido, andou bem a douta magistrada, veja-se:

“
Para tanto, alega não se recordar de ter contraído o referido empréstimo com o banco requerido; diz que ao verificar na mídia, várias notícias atribuindo fraudes a empréstimos, procurou informações junto ao INSS e descobriu o referido empréstimo descontado dos seus proventos, do Contrato no. 591456478, que teve início em 06/2019 no valor de R$ 1.543,13, a ser quitado em 72 parcelas de R$38,12, constando contrato ativo com 08 parcelas descontadas até a data do extrato.

A parte ré, por sua vez, trouxe aos autos o contrato que deu origem aos descontos, bem como,
print
do sistema a fim de demonstrar a transferência de valores para a conta da autora.

No entanto, em resposta ao ofício encaminhado ao banco da Caixa Econômica Federal, verifico que o valor do empréstimo não foi depositado na conta da autora, conforme alega a requerida. E ainda, apresentou o extrato bancário do período alegado de 05/2019 à 06/2019, e não constam o TED de recebimento do valor de R$ R$ 1.543,13.

Assim, mostrando-se indevidos os descontos porque não há prova de que a autora recebeu os valores atinentes ao empréstimo consignado, a declaração de inexistência da relação jurídica é medida que se impõe, devendo a ré restituir os valores recebidos e na forma dobrada por não haver prova de ter feito por engano justificável, devendo ser apurados em liquidação de sentença, com a juntada de todos os comprovantes de desconto.

Com relação ao dano moral, na espécie, este decorre do próprio desconto indevido no salário da autora, oriundo de contratação inexistente.”
(id. 107469786)

Logo, demonstrada a ausência de documento comprobatório de que a autora realmente foi beneficiada com a disponibilização do valor do empréstimo, resta evidente o dever do banco restituir os valores pagos de forma indevida por aquela, após a necessária apuração, em sede de liquidação de sentença, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. Sob este prisma, o seguinte precedente do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. CES. PES-CP. TABELA PRICE. SUMULAS 5 E 7/STJ. REPETIÇÃO DO INDEBITO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida por má-fé do credor, o que não ficou demonstrado nos autos.

8. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no REsp N. 1640506/RJ, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.11.2017 – negritei).

“DIREITO CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES.

-
O entendimento dominante neste STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, e não em dobro, salvo prova da má-fé. Negado provimento ao agravo
.”
(AgRg no AG n. 570.214/MG, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 28.06.2004 – negritei)

Isso porque, repiso que a referida repetição, a que alude o art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de má-fé do credor, o que definitivamente não ocorreu na hipótese dos autos, não merecendo retoque a sentença neste ponto
.

Avançando na elucidação da celeuma, no que se refere à indenização por dano moral, em que pese posicionamento anterior, passo a adotar o entendimento de que a simples cobrança indevida não caracteriza o dano moral
in re ipsa
, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo pela parte, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Explico.

É cediço que a indenização por dano moral é cabível quando estão presentes os requisitos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

Nessa trilha, no caso em apreço, não existe qualquer demonstração de que tenha, efetivamente, ocorrido o dano moral, precipuamente ante o fato de que, ainda que esteja presente o ato ilícito (cobrança indevida), não houve a comprovação de prejuízo na esfera extrapatrimonial, ônus do qual não se desincumbiu a autora, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.

Destarte, o c. STJ possui entendimento pacificado de que
“
não há falar em dano moral “in re ipsa” em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
.”
(STJ, AgInt no AREsp n. 1682299/MT, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 21.09.2020 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada para declarar a inexistência do débito descrito na inicial, condenando o apelado a restituir, na forma simples, os valores pagos indevidamente pela autora, após a devida apuração, em sede de liquidação de sentença, com incidência de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária a partir de cada desembolso.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de maio de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022